Tribunal: TJDFT
Processo: 0711277-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO CONFIRMADA.

1. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de importância excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos. Inteligência do artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil. Precedente jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça.

2. É inviável a penhora dos proventos de aposentadoria do Executado, mesmo que parcialmente, se fundada a execução em contrato de locação e se a quantia é inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos.

3. Recurso improvido.